Tribunal: STF
Processo: HC 219262
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Cesar e Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 759.863/SP.



    A defesa aponta, em síntese, constrangimento ilegal, asseverando que a data-base para a progressão de regime de pena imposta ao paciente deveria ser aquela em que preenchido o lapso temporal necessário (18/12/21), e não a data do exame criminológico (4/5/2022).



    Acrescenta que “o bom comportamento carcerário já havia sido comprovado com a juntada do Boletim Informativo e do Atestado de Conduta Carcerária”.



    Por tais razões, busca a concessão da ordem para que seja retificada a data-base para fins de progressão do paciente ao regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese do julgado impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. [...] embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo(AgRg no HC 540.250/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020). 



    2. [...] a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.(HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 



    3. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares. Com efeito, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. 



    4. [...] É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária, o exame criminológico realizado não revelou a presença das condições pessoais necessárias à reinserção social do sentenciado. [...] Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019).



    5. Os requisitos para a progressão de regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta carcerária. Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi implementado o último requisito pendente para a progressão de regime. 



    6. No caso, o Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo). 



    7. Agravo regimental improvido”(Doc. 6).



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O eminente Relator no STJ fez consignar no voto condutor do acórdão o seguinte:



    “[...] a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior”.



    Tem-se decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte, pois a data-base para a progressão de regime será aquela em que o reeducando preencher todos os requisitos legais (art. 112, LEP), não sendo viável a consideração da data do cumprimento do requisito temporal, como termo inicial, tal como pretende o impetrante.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 208484 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A definição da data-base para a progressão de regime decorre do cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 210506 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022).



    No caso em debate, não há qualquer ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ser sanada. As instâncias antecedentes consideraram como marco inicial para progressão de regime prisional a data em que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista a necessidade de elaboração de laudo criminológico fundamentado em elementos concretos pelo juízo da execução, o cumprimento do requisito subjetivo somente ocorreu após a juntada do desse documento.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: HC nº 180.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje de 26/3/20, HC nº 188.804, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/8/20 e HC nº 174.654 MC Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente